Tribunal: TJBA
Processo: 0048347-37.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0048347-37.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LEIRO CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI

Advogado(s)
:
RODRIGO MANOEL GALVAO DE OLIVEIRA, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, WELLINGTON CUNHA CERQUEIRA, MANUELA TOURINHO CERQUEIRA, REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA, RAIMUNDO ALFREDO TOURINHO CERQUEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ CINTRA PIERANGELO, DARIO LIMA EVANGELISTA, CAROLINA MEDRADO PEREIRA BARBOSA, EZIO PEDRO FULAN, MATILDE DUARTE GONCALVES, FABIO DE SOUZA GONCALVES, ELISA MARA ODAS, URSULA FROES CORDEIRO GALVAO, VANESSA SEIXAS ALVES WEBER, MARIA JULIA RIBEIRO DINIZ DA HORA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTERVENIENTE HIPOTECANTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. MANUTENÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Cuida-se de embargos de declaração opostos por interveniente hipotecante contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação, mantendo a sentença que julgara improcedentes os embargos à execução, reconhecendo a legitimidade da embargante e a possibilidade de constrição do bem dado em garantia, bem como confirmando a fixação dos honorários de sucumbência em 10% sobre o valor atualizado da dívida exequenda.

II. Questão em discussão

Verificar se o acórdão incorreu em omissão por não apreciar expressamente a alegação de que a responsabilidade da interveniente hipotecante se limitaria ao bem hipotecado, não podendo atingir seu patrimônio pessoal, bem como se houve falha quanto à base de cálculo dos honorários de sucumbência.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada a questão da responsabilidade da interveniente hipotecante, consignando que esta decorre do art. 779, V, do CPC e se restringe ao imóvel dado em hipoteca, inexistindo qualquer indício de constrição além dos limites da garantia. Quanto aos honorários de sucumbência, firmou-se que estes devem ser calculados sobre o valor da causa, conforme o art. 85, §2º, do CPC, não havendo respaldo legal para fixá-los com base no valor do bem hipotecado. A irresignação da parte embargante traduz mera tentativa de rediscutir matéria já apreciada, providência incabível na estreita via dos aclaratórios, que se destinam apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados, por ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Mantida a condenação em honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor atualizado da dívida exequenda, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 1.022, 779, V, e 85, §2º, do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Embargos de Declaração no processo nº 0122837-06.2004.8.05.0001/50000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, Quinta Câmara Cível, publ. 23/08/2017; TJBA, Embargos de Declaração no processo nº 0361611-43.2012.8.05.0001/50000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Quinta Câmara Cível, publ. 22/08/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
E
REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.